Tribunal: STF
Processo: HC 215221
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça por meio do qual a Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental no agravo em Recurso Especial nº 1.634.875/ES.



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 48 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 149 (redução a condição análoga à de escravo) do Código Penal, substituída por duas restritivas de direitos.



    3. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, redimensionando a sanção para 5 anos de reclusão, e pagamento de 90 dias-multa. Embargos de declaração não obtiveram êxito. O Vice-Presidente inadmitiu recurso especial. Contra essa decisão, formalizou-se o agravo dirigido ao STJ.



     



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta indevido o aumento realizado na primeira fase da dosimetria da pena, em virtude da valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime). Diz levados em consideração elementos inerentes ao tipo penal.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento do aumento realizado na primeira fase da dosimetria da pena.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça revelou ocorrido o trânsito em jugado da condenação criminal, em 05/05/2022.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/08/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. No que concerne à dosimetria, a Corte orienta-se no sentido de ser matéria sujeita a discricionariedade judicial, uma vez “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).



    9. Desse modo, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670 (Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020); HC nº 131.842-AgR (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018); HC nº 186.143-AgR (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020); HC nº 180.118-AgR (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021).



    10. O art. 149 do Código Penal, a preceituar o crime de redução a condição análoga à de escravo, enumera formas de conduta alternativas, e não cumulativas. O tipo é classificado como de ação múltipla, isto é, possui subsunção alternativa em relação aos elementos nele descritos, não estando adstrito a uma ou outra das elementares contidas no tipo penal (RE nº 1.279.023-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/05/2021, p. 20/10/2021). Eis o teor do dispositivo: 



    Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. (grifei)



    11. Nesse contexto, uma vez verificado o cometimento de mais de um núcleo verbal descrito no tipo, tal circunstância deve ser levada em consideração quando do exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sendo válida a exasperação da pena-base, sem que disso decorra indevida dupla punição.



    12. No caso, o Tribunal a quo, ao examinar a apelação, assentou necessário o aumento da pena-base consoante a existência de circunstâncias judiciais negativas do art. 59. do Código Penal, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Confira-se o seguinte trecho do acórdão (e-doc. 7, p. 5):



[...]



    Como é cediço, o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. 



    Nesse passo, com razão o órgão do Ministério Público Federal ao justificar a elevada culpabilidade do agente na empreitada. Como se vê dos autos e consignado pelo MM Juízo  a quo, o réu tinha ciência das condições em que seriam alojados os trabalhadores trazidos da Bahia, mas mesmo assim, optou por permanecer explorando a mão de obra de forma a obter mais lucro tanto no seu interesse quanto no interesse de terceiro. 



    Da mesma forma, as circunstâncias do crime devem ser valoradas em desfavor do réu, eis que a conduta do réu não só sujeitou os trabalhadores a condições degradantes de trabalho e restrição de sua locomoção, elementar do tipo penal em questão, como também se apoderou de documentos de documentos dos trabalhadores (CTPS), com o fim de retê-los no local, o que, no contexto da empreitada, deve encontrar maior reprovação. 



    Desta forma, considerando a escala penal referente ao tipo em questão, qual seja, de 02 (dois) a 06 (seis) anos de reclusão, e mantendo a mesma proporcionalidade aplicada na sentença, considerando que não há justificativa para uma valoração mais aguda das referidas circunstâncias, elevo a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses em razão das circunstâncias negativas acima apontadas, fixando a pena-base então em 03 (três) anos 04 (quatro) meses de reclusão. [...]



    13. O Órgão julgador observou o figurino legal, uma vez que, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, justificou validamente a imposição da pena-base em patamar superior ao mínimo previsto para o tipo. 



    14. Mencionou a elevada culpabilidade, entendida como maior reprovabilidade da conduta do paciente, referindo-se à finalidade de lucro, tanto no seu interesse quanto no interesse de terceiro. Frisou a circunstância de haver se apoderado de documentos dos trabalhadores, com o fim de retê-los no local. Entendeu, no âmbito da discricionariedade judicial, por maior reprovação do comportamento atribuído ao paciente, aludindo também a dados que não se confundem com os elementos inerentes ao tipo penal.



    15. Consoante assentou o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo em recurso especial, o agravante foi condenado não só por ter submetido trabalhadores a jornada exaustiva, mas também em razão das condições degradantes do alojamento. (e-doc. 9, p. 39)



    16. Não há, portanto, ilegalidade a ser reconhecida. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 2. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Inocorrência de bis in idem na exasperação da pena base, pois, “As circunstâncias do crime são os elementos acidentais não integrantes da estrutura do tipo penal, embora envolvam o crime” (HC 88.968/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, 25.9.2008) e, no caso, os fundamentos indicados pelas instâncias antecedentes excedem os elementos inerentes ao tipo penal. (...) 7. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC nº 197.390-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/04/2021, p. 12/05/2021; grifei). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL RECRUDESCIDO NO ÂMBITO DO STJ. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER REGIME SEMIABERTO FIXADO PELO TRIBUNAL LOCAL. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. ART. 33 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    (HC-AgR nº 178.716/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04/08/2020, p. 31/08/2020; grifei). 



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. (...) 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. (...) 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito.



     (HC nº 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/03/2015, p. 09/04/2015; grifei). 



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.



     



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



 



Ministro André Mendonça



Relator